Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729977-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: EVELLYN LOPES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no Mandado de Segurança n.o 0722931-43.2021.8.07.0003, impetrado em seu desfavor por EVELLYN LOPES OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar para determinar ao Reitor da Faculdade Anhanguera de Brasília, ou a quem suas vezes fizer, que matricule a impetrante no 8o semestre do Curso de Educação Física – Bacharelado, N 16197, Grade 20181, no prazo de 48 horas úteis, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 8.000,00 (ID 102487277, origem). Em suas razões (ID 29109210), aduz existirem pendências financeiras relativas a semestres anteriores, não adimplidas em tempo da rematrícula para o semestre 2022.2, atraindo a aplicabilidade do art. 5o da Lei n.o 9.870/99, o qual a desonera de aceitar a renovação da matrícula e de lançar supostas notas por frequência irregular da impetrante às aulas. Defende a necessidade de revogação da medida liminar, porquanto deferida por Juízo incompetente e em desacordo com a legislação de regência. Aponta que a impetrante não vem honrando com as mensalidades do curso desde fevereiro de 2021, estando com a matrícula inativa antes mesmo do início das aulas. Colaciona julgados no sentido da legitimidade da recusa da instituição de ensino em efetivar a rematrícula nas hipóteses de impontualidade do acadêmico no pagamento de suas obrigações, tendo em vista o caráter bilateral do contrato de prestação de serviços educacionais. Destaca ser a legislação civilista clara e precisa quanto à ideia de que o pagamento deve ser efetuado na forma pactuada, de modo que qualquer alteração exige prévia autorização do credor, não podendo o devedor exigir o parcelamento do débito (art. 314, CC). Ressalta a autonomia das instituições de ensino para dispor sobre a sua forma de administração (art. 207, CF), sobretudo os benefícios que concederá aos seus alunos. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. No mérito, a revogação da liminar deferida pelo Juízo de origem e, consequentemente, o reconhecimento da nulidade da multa pelo seu descumprimento. Preparo comprovado nos IDs 29109221 e 29109222. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar ao Reitor da Faculdade Anhanguera de Brasília, ou a quem suas vezes fizer, que matricule a impetrante no 8o semestre do Curso de Educação Física – Bacharelado, N 16197, Grade 20181, no prazo de 48 horas úteis, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 8.000,00. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [...] Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito da impetrante, apta a justificar a concessão da medida liminar pleiteada no mandamus. A Lei n.o 9.870/99 – que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências – dispõe, em seu art. 5o, que “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. No caso, a própria impetrante confessa na inicial a impossibilidade de saldar as parcelas assumidas perante a Instituição de Ensino impetrada (ID 101340996, p. 02 – origem), informação ratificada na petição de ID 101838354 e no documento de ID 101838361 – o qual demonstra a existência de débito no montante de R$ 12.728,70. Outrossim, conquanto discorra sobre as tentativas de realização de acordo para o pagamento das parcelas atrasadas, não há nos autos qualquer indício nesse sentido – embora o mandado de segurança constitua instrumento processual baseado em provas pré-constituídas. Frise-se que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 101348166) colacionados à inicial traz cláusula de não renovação (7.2), nos seguintes termos: “O (A) CONTRATANTE declara ter conhecimento de que, caso permaneça inadimplente, a renovação deste Contrato para o semestre letivo subsequente estará condicionada à quitação integral da(s) mensalidade(s) escolar(es) inadimplida(s), incluindo, mas não se limitando a honorários, multa, juros e eventuais saldos em aberto”. De outro lado, emerge nítido o risco de dano reverso, ante a possibilidade de a impetrante concluir o curso sem saldar tanto as parcelas que já se encontram em aberto, quanto aquelas que vencerem ao longo do segundo semestre de 2021. Assim, a despeito dos argumentos aduzidos pela impetrante na exordial, não resta evidenciada a probabilidade do seu direito, estando configurada, ainda, a possibilidade de risco de dano reverso. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para sustar a decisão agravada. Oficie-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator